Tribunal: TJPA
Processo: 0044903-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044903-75.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.

TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA
.

1. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si;

2. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), mantendo o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde.

3. Acórdão mantido em juízo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, dessa forma, os Acórdãos não violam o Tema 793, na forma da interpretação que vem sendo dada pelo STF. Quanto a questão relativa ao direcionamento e ressarcimento contidos na segunda parte do enunciado, é possível concluir, pela reafirmação da solidariedade reconhecida por essa Turma julgadora, podendo o ressarcimento ser realizado em momento posterior.

Assim reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever de prestação de assistência à saúde, voto por manter a decisão proferida no Acórdão nº 200.653, assim como, nos Embargos de Declaração (Acórdão nº 205.253).

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 03/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação dos

Acórdãos de nº 200.653 (ID 7825188) de 04/02/2019 e nº 205.253 (ID 7825195) de 27/05/2019
ao tema 793 do STF
,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Com fundamento nos referidos dispositivos, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a este órgão julgador, para viabilizar o juízo de retratação, pois considerou que o acórdão recorrido diverge dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no tema em questão, as seguintes teses fixadas no Tema 793:

1. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta contra o Estado do Pará, objetivando a realização do tratamento fisioterápico (técnica de THERASUIT0), em favor do assistido Gabriel Silva Panzuti Rodrigues, incluído internações, remédios e exames inerentes. de servidora temporária.

Foi prolatada a sentença de procedência da ação, que foi confirmada por este colegiado, através do
Acórdãos de nº 200.653; interposto embargos de declaração pelo demandado, que não foram acolhidos por meio do Acórdão nº 205.253.

Irresignado, o Estado interpôs
Recurso Especial
(ID 7825197) arguindo, em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado, nos termos do art. 18 da Lei n º 8080/90 e responsabilidade do Município de Belém, que opera em gestão plena; impossibilidade de condenação genérica; interpôs ainda,
Recurso Extraordinário
(ID 7825199) arguindo, a ocorrência de repercussão geral TEMA 793, com a imposição de inclusão do município de Belém à lide; submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à reserva de lei orçamentária; do direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial e Extraordinário, respectivamente (ID 7825202 e ID 7825203).

Em decisão o Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado, uma vez que, à época, havia pendência de pronunciamento definitivo do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178. Na mesma decisão deixou de realizar a admissibilidade do recurso especial, porque a matéria é de prejudicial à sua análise (ID 7825205).

Em decisão da Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos à 1ª Turma de Direito Público, para adequação do caso concreto a tese firmada no Tema 793 do STF (ID 7825205).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente exame se limita a promover a adequação dos
Acórdãos de nº 200.653 (ID 7825188)

e nº 205.253 (ID 7825195),
na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão da possível contrariedade ao julgamento sob o regime de repercussão geral do RE 855.178, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Este julgamento ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 793, que resultou na seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O órgão julgador lavrou os seguintes Acórdãos, objetos de recurso especial e extraordinário:

ACÓRDÃO Nº 200.653

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. ASTREINTE. AFERIÇÃO E LIMITAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, confirmando a liminar,
para determinar a realização de tratamento fisioterápico (técnica Therasuit) em favor do assistido, incluindo internações, remédios e exames inerentes
; fixou prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa cominatória;

2.
É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão
. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos;

3. A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado;

4. A multa cominatória, não aferida na sentença, deve ser quantificada de ofício, dado o caráter público que a contempla. Assim, mantenho o
quantum
fixado em sede liminar, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), porquanto proporcional para a função pedagógica que lhe é exigida; máxime no sentido de impor o peso devido ao cumprimento das ordens judiciais, considerando os valores em questão, sejam estes de ordem existencial – a saúde; sejam de caráter financeiro, na medida em que se trata de tratamento de doença crônica;

5. Apelação conhecida e desprovida.
Astreinte
aferida e limitada de ofício.

ACÓRDÃO Nº 205.253

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da obscuridade do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. As razões do embargante, quais sejam exorbitância da multa cominada e impossibilidade de condenação genérica não se caracterizam como obscuridades do julgado, já que afetas ao mérito da demanda. Isto porque o acórdão impugnado expressa com clareza os termos e fundamentos da
decisum;

3. A pretensão recursal, em sua unidade, visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do mister do presente recurso, pelo que não devem ser acolhidos os embargos de declaração;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

No acórdão recorrido assim constou, quanto a solidariedade dos entes públicos:

“
O
Estado, o
Município
e a União, portanto,
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio,
ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação’.

A manutenção da sentença de procedência do pedido se deu pelo fato de se tratar de responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios no que diz com direito à saúde, consoante previsão dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Com efeito, os Acórdãos recorridos não violam a tese, haja vista que a mesma reitera a responsabilidade solidária dos entes federados para responder as demandas prestacionais na área da saúde.

Da leitura da tese firmada pelo STF, verifica-se que não foi reformulado o entendimento anteriormente adotado que implique em inviabilidade de satisfação do direito material pelos entes federados que não aqueles designados especificamente nas regras de organização do SUS, muito menos a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os entes da federação.

Como inovação a tese traz
o direcionamento do cumprimento
pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de
ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro,
caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência seria o responsável

Em suas decisões o STF demonstra a desnecessidade de inclusão de outro ente ou da necessidade de pronta definição de responsabilidade pelo juízo, como podemos verificar nos julgados:

RECLAMAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. Vistos etc. 1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO nos autos do Processo nº 5240103.90.2019.8.09.0000, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 855.178-ED (Tema 793). 2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual a pessoa física idosa, impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do estado, com a finalidade de obter o fornecimento de fármaco essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista do Sistema Único de Saúde – SUS. Narra que a segurança foi concedida no TJGO. Contra essa decisão, noticia interposto recurso extraordinário, inadmitido ante o óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). O entre federativo manejou, então, agravo em recurso extraordinário, que foi remetido a esta Suprema Corte. Na sequência, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal proferiu decisão determinando a devolução dos autos à Corte de origem, em observância à sistemática da repercussão geral. Discorre que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao apelo extremo, ao afirmar a consonância da causa com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793). Contra essa decisão, manejou agravo interno, a que negado seguimento, acórdão a consubstanciar o ato reclamado. Em abono de sua tese, explica que o entendimento desta Suprema Corte no paradigma em apreço é no sentido de que (i) a União deve compor o polo passivo no caso de medicamento não incluído nas políticas públicas; (ii) a competência para julgamento da causa, por conseguinte, é da Justiça Federal e (iii) a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao Estado de Goiás, quem suportou o ônus financeiro. Anota que a Presidência do TJGO, em vez de encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), decidiu negar seguimento ao recurso extraordinário, impedindo que o caso fosse efetivamente julgado em conformidade com a tese da repercussão geral. Defende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista a proximidade do trânsito em julgado e da execução de sentença. Requer a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para que o órgão reclamado exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178-RG. 3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. É o relatório. Decido. 1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) § 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)” 3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017. 5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 6. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 7. O Tribunal reclamado não remeteu os autos para o órgão julgador a fim de que realizasse eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC (“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”), por reputar que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado: “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás (Evento n. 96), em face da decisão inserida no Evento n. 91 que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Evento n. 72) com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 855.178/SE – Tema 793). Em suas razões, o agravante aduz que “Ao contrário do afirmado pela decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido desrespeitou o precedente vinculante julgado pelo STF, pois ignorou a parte final da tese firmada em repercussão geral no TEMA 793, segundo a qual “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Prossegue afirmando que “Com efeito, a aplicação irrestrita da solidariedade, como fez o acórdão recorrido, violou o art. 23, II, e 196 da CF, pois ignorou a completude da compreensão fixada pelo STF.” Por derradeiro, requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso. Isento de preparo. Contrarrazões (Evento n. 101). É o relatório. Passo ao voto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, sobretudo nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. De início, destaco que a decisão agravada foi proferida em cumprimento à determinação do Ministro Dias Toffoli, conforme consta no Evento n. n. 89, 2º arquivo, pág. 2/3, por entender que a matéria versada no Recurso Extraordinário corresponde ao Tema 793 (ARE n. n. 855.178/SE) da sistemática da repercussão geral, sendo irrazoáveis os argumentos expendidos no Agravo Interno. Pontuo que caberia ao agravante ter se insurgido, no momento oportuno, contra a decisão da Suprema Corte, proferida pelo Ministro Dias Toffoli (Evento n. 89, 2º arquivo, pág. 2/3 ), que determinou a remessa dos autos a este Tribunal para aplicação do referido tema. Verifica-se que a matéria versada no presente recurso amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(STF - RE 855178 RG / SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2015, Publ. 16.03.2015) O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê no Evento n. 33, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE IMPETRADA. OMISSÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO (TEMA 106/STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. 1. Não há falar em inadequação da via eleita quando o impetrante instrui os autos com prova pré-constituída do alegado, bem como do ato tido coator. 2. “É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS” (súmula 35/TJGO). 3. Comprovados, nos autos, os requisitos previstos no Tema 106/STJ e a omissão do Poder Público em fornecer a terapia medicamentosa requestada, é de se reconhecer o direito líquido e certo vindicado na exordial, a justificar a concessão da ordem. 4. Concedida medida judicial de prestação continuada, faz-se necessária a renovação periódica do receituário médico, pelo impetrante (enunciado 02/CNJ). 5. Ocorrendo a descontinuidade do tratamento, incumbe ao impetrante a devolução do fármaco não utilizado ao ente público responsável por sua dispensação. Segurança concedida.” Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea a, Código de Processo Civil. Ao teor do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno. É o voto”. 8. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação. 9.
Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que “há responsabilidade solidária dos entes federados” e que “O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 10. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde
. 11. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito o acórdão proferido ao julgamento da Rcl 41.064-AgR (2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2020), em que reclamante também o Estado de Goiás em situação análoga à dos presentes autos: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 12. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. Publique-se. Brasília, 1º de outubro de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora

(STF - Rcl: 43156 GO 0102082-25.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 01/10/2020, Data de Publicação: 06/10/2020)

No mesmo sentido, a Ministra Carmem Lúcia, decidiu sobre o Tema 793, no Ag na Rcl 41.064/GO.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada entendeu estar
o acórdão recorrido em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793
.(...) O reconhecimento, pelo órgão julgador, de que a União realiza “assistência oncológica, através das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), credenciados e vinculados diretamente ao Ministério da Saúde”
não implica isenção do ente federado agravante de sua responsabilidade solidária na assistência à saúde nem torna obrigatória sua indenização pelos gastos eventualmente efetuados
.

(STF - Rcl: 41064 GO 0093933-40.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2020)

De igual modo, o Ministro Ricardo Lewandowski, ao julgar a Reclamação 41.677/GO, pela não aplicação do Tema 793:

Entendo que
o Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral
, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case por ausência de observância da solidariedade na dispensação de medicamentos.

Vê-se que, ao contrário do que afirma o reclamante, o acórdão combatido deixa claro que “o medicamento NIVOLUMABE é o princípio ativo do fármaco OPDIVO, registrado na ANVISA sob o nº 101800408, devendo, por esta razão, o Estado de Goiás figurar no polo passivo deste mandamus, pois, nesta hipótese, a responsabilidade pelo fornecimento da drogadição não é exclusiva da União”. Ainda, que “qualquer um dos entes poderá ser demandado, devendo eventuais ressarcimentos serem solucionados fora do âmbito da presente lide, nos termos da própria tese fixada.

(Grifei)

Os recentes julgados do STF, reafirmam a responsabilidade solidária dos entes, quanto ao dever de prestar assistência à saúde, com destaque de que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux,
assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 06-12-2019

PUBLIC 09-12-2019)

Dessa forma, os Acórdãos não violam o Tema 793, na forma da interpretação que vem sendo dada pelo STF. Quanto a questão relativa ao direcionamento e ressarcimento contidos na segunda parte do enunciado, é possível concluir, pela reafirmação da solidariedade reconhecida por essa Turma julgadora, podendo o ressarcimento ser realizado em momento posterior.

Assim reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever de prestação de assistência à saúde, voto por manter a decisão proferida no Acórdão nº 200.653, assim como, nos Embargos de Declaração (Acórdão nº 205.253).

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2022